Tribunal: STF
Processo: HC 181907
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de furto simples. Tentativa. Não se conhece, como regra, de recurso ordinário em habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal. Princípio da insignificância. Reincidência. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Concessão de ofício da ordem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Eduardo Aparecido Martins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 550.611/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada (arts. 155, c/c 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Cumpre atestar a inadequação da via eleita para a insurgência contra o ato apontado como coator, não sendo cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos e ações cabíveis, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    O alegado constrangimento ilegal, entretanto, será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.
    Primeiramente, cabe ressaltar que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
    Veja-se, sobre o tema, a lição de CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
    (…).
    Por sua vez, a orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
    Nesse sentido:
    (…).
    Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas conseqüências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram atendidos.
    Acerca do tema que ora é trazido à discussão, assim ficou assentado na sentença condenatória, in verbis (e-STJ fl. 12, grifos acrescidos):
    […]
    A) Pena-base: 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/2 em face dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: dez condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 254, 261/262, 300/302, 306, 309/310 e 312 ). Acréscimo de 1/2. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar péssimos antecedentes, o acusado é reincidente (fl. 311). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
    No ponto, destaca-se do acórdão recorrido (e-STJ fl. 17, grifos acrescidos):
    […]
    Em relação ao citado princípio, exige-se, no mínimo, concomitantemente, a ocorrência de requisito de ordem material: ser desprezível o bem furtado e, requisito de ordem subjetiva: os bons antecedentes do agente.
    No caso, o Apelante possui maus antecedentes e reincidência, e o bem foi avaliado em R$ 19,90 (fls. 12), valor que não é insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância patrimonial, ou seja, não atende aos requisitos objetivos e subjetivos, não sendo o caso de aplicação de citado princípio.
    Na hipótese, verifica-se que o paciente é multirreincidente específico, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado.
    Nesse sentido:
    (…).
    Dessarte, verifica-se que a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância à hipótese encontra-se devidamente justificada, não havendo ilegalidade a reparar.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por se afigurar manifestamente incabível, não conheço do habeas corpus”. 
    No presente writ, a Impetrante aduz a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, destacando o ínfimo valor da res furtiva. Sustenta inidônea a fundamentação do ato dito coator, porquanto lastreado unicamente na reincidência do paciente. Requer, em medida liminar, o direito de o paciente recorrer em liberdade até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela absolvição do paciente pela aplicação do princípio da insignificância.
    Indeferi a liminar (evento 8)
    É o relatório. 
    Decido.
    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Ainda, constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    O caso, contudo, enseja a concessão da ordem de ofício, porquanto aferível de plano flagrante ilegalidade a interferir de forma imediata na liberdade de locomoção do Paciente (HC 104.855/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 96.539/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, o Paciente foi condenado por tentar subtrair para si ‘01 sabonete líquido marca Dermacid, avaliado em R$ 19,90, pertencente à empresa vítima Droga Raia’. 
    O magistrado de primeiro grau não acolheu a atipicidade da conduta, pois ‘não se pode ter como irrisório o valor estimado para a mercadoria, qual seja, R$ 19,90, aliás, se se tratasse de algo insignificante certamente não despertaria o interesse do réu, que se dispôs a subtrair o bem ’ .
    O Tribunal de Justiça asseverou que ‘o Apelante possui maus antecedentes e reincidência, e o bem foi avaliado em R$ 19,90 (fls. 12), valor que não é insignificante, que é o desprezível, ninharia, desprovido mesmo de relevância patrimonial, ou seja, não atende aos requisitos objetivos e subjetivos, não sendo o caso de aplicação de citado princípio’. 
    Nesse diapasão, a autoridade apontada como coatora enfatizou que ‘[n]a hipótese, verifica-se que o paciente é multirreincidente específico, o que evidencia a acentuada reprovabilidade do seu comportamento, incompatível com a adoção do pretendido postulado. ’. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, cabe insistir que, ‘No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material’ (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei). Daí a razão pela qual esta Suprema Corte, ao examinar caso semelhante ao veiculado no presente writ, acentuou que ‘o reduzidíssimo valor das “res furtivae” (R$ 40,00 !!!) e as circunstâncias concretas em que se deu a subtração patrimonial, meramente tentada, com a restituição dos objetos (duas peças de queijo !!!) subtraídos à vítima (uma sociedade empresária), justificam, não obstante a condição de reincidência, o reconhecimento do fato insignificante’ (HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020 – destaquei)
    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016 – destaquei)
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao paciente – furto de um sabonete líquido avaliado em R$ 19,90 – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Ademais, ‘o valor do bem não pode ser o único parâmetro a ser avaliado na hipótese de crime de bagatela’ (HC 138.162, Rel. Min. Roberto Barroso). Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi devolvida à vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça. 
    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 
    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, e 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao paciente Eduardo Aparecido Martins e, em consequência, absolvê-lo da acusação de furto simples contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0001702-30.2016.8.26.0548 do Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP. 
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de Campinas/SP (DEECRIM 4ª RAJ - Processo 0011565-80.2018.8.26.0502)
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora